Tribunal: TJDFT
Processo: 0725911-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de sistemas. Infojud. Pesquisa anteriores. Menos de um ano. Indeferimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. Utilidade e efetividade da pesquisa INFOJUD com menos de um ano.
III. Razões de decidir
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. A recentíssima pesquisa eletrônica nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD torna ineficaz, com menos de um ano, o deferimento de pesquisa no Sistema INFOJUD.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: O pedido de reiteração de pesquisa no INFOJUD exige demonstração concreta de esgotamento de meios extrajudiciais e alteração da situação fática. O princípio da cooperação (art. 6o, CPC) não legitima a transferência ao Judiciário do ônus probatório inerente ao exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 854.